Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS DE COBRANÇA. RECIPROCIDADE. VALIDADE.
I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
II. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Se o contrato não contempla comissão de permanência, não há que se cogitar de ilegalidade na cumulação com outros encargos moratórios.
IV. A reciprocidade assegura a validade de cláusula contratual que prevê ressarcimento de despesas de cobrança, consoante a inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação conhecida e desprovida.